Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603485-37.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/10/2023
Número: 0603485-37.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - IRENE CUSTODIO VALENGA - ELEIÇÕES 2022 -
REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 IRENE CUSTODIO VALENGA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
IRENE CUSTODIO VALENGA (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736527
08/10/2023
10:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.600

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603485-37.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 IRENE CUSTODIO VALENGA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: IRENE CUSTODIO VALENGA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A
D E P U T A D A E S T A D U A L . L E I N °
9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N°
23.607/2019. DIVERGÊNCIA ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR
E DO DONATÁRIO CANDIDATO.
OMISSÃO A SER ANALISADA NA
RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
L A N Ç A M E N T O E Q U I V O C A D O .
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A
A N Á L I S E
D A S
C O N T A S
E
F I S C A L I Z A Ç Ã O P E L A J U S T I Ç A
ELEITORAL. MERA IRREGULARIDADE
F O R M A L .
A P R O V A Ç Ã O
C O M
RESSALVAS.

1. Os valores transferidos pelos partidos
políticos oriundos de doações serão
registrados na prestação de contas das
candidatas ou dos candidatos como
transferência dos partidos e, na
prestação de contas dos partidos, como
transferência às candidatas ou aos
candidatos, no termos do artigo § 2°, do
art. 28, da Res-TSE n. 23.607/2019.

1.1. A omissão do registro da doação
pelo órgão partidário estadual deve ser
analisada na respectiva prestação de
contas, em nada comprometendo as
Num. 43736527 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810595322800000042695494
Número do documento: 23100810595322800000042695494
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:34:03

contas apresentadas pelo candidato, em
que a doação foi registrada.

2. O lançamento por equívoco na
prestação de contas do valor de R$ 5,70
como “outros recursos”, em que consta
a mesma tarifa lançada no extrato da
conta bancária de recurso do FEFC,
quando em nada prejudica à análise das
contas e à fiscalização pela Justiça
Eleitoral, trata-se de mera irregularidade
formal.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por IRENE CUSTODIO
VALENGA, candidata a deputada estadual, pelo partido REDE, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43140712) e das contas finais
(ID 43292431).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43431070), não houve impugnação (ID 43445243).

Houve a emissão de Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas
com ressalvas (ID 43625810), tendo sido apontadas as seguintes informações: a) não
constam informações de recebimento de recursos de fonte vedada; b) não constam
informações de recebimento de recursos de origem não identificada; c) foram
identificadas divergências entre as informações de doações recebidas e registradas pelo
prestador e as contidas na prestação do doador; d) não houve repasse de recursos do
Fundo Partidário; e) houve repasses de recurso oriundos do FEFC, com o lançamentos
das despesas na prestação de contas, acompanhados da respectiva documentação; f)
as sobras de FEFC foram transferidas para o Tesouro Nacional; g) há um erro formal em
Num. 43736527 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810595322800000042695494
Número do documento: 23100810595322800000042695494
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:34:03

relação a um lançamento de sobra financeira do FEFC como despesa de outros
recursos.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas apresentadas (ID 43648906).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação de campanha do prestador, teve como receita total o valor
de R$ 31.231,02 (trinta e um mil e duzentos e trinta e um reais e dois centavos), nos
termos detalhado no item 3 do parecer técnico (ID 43605747):

Num. 43736527 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810595322800000042695494
Número do documento: 23100810595322800000042695494
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:34:03

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43605747), foram apresentadas informações que não
comprometem a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam informações
de recebimento de recursos de fonte vedada; b) não constam informações de
recebimento de recursos de origem não identificada; c) foram identificadas divergências
entre as informações de doações recebidas e registradas pelo prestador e as contidas na
prestação do doador; d) não houve repasse de recursos do Fundo Partidário; e) houve
repasses de recurso oriundos do FEFC, com o lançamentos das despesas na prestação
de contas, acompanhados da respectiva documentação; f) as sobras de FEFC foram
transferidas para o Tesouro Nacional;

Em relação ao item “c” supracitado, quanto à divergência entre prestações de
contas, em especial em relação ao registro de doações recebidas e registradas pelo ora
prestador, mas não registradas pelo doador, em nada altera a regularidade das contas em
exame, pois a omissão deve ser analisada na respectiva prestação de contas, nos termos
do artigo 28, § 2°, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

§ 2º Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de
doações serão registrados na prestação de contas das candidatas
ou dos candidatos como transferência dos partidos e, na prestação
de contas dos partidos, como transferência às candidatas ou aos
candidatos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997 (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 12 ; STF, ADI nº 5.394).

Conforme restou consignado em parecer técnico, a doação divergente, acima
mencionada, advém da Direção Estadual do REDE, nos seguintes termos:

Num. 43736527 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810595322800000042695494
Número do documento: 23100810595322800000042695494
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:34:03

Desta feita, a omissão da doação deve ser analisada na prestação de contas
do órgão partidário estadual, em nada influindo nas presentes contas.

Quanto às inconsistências apontadas no parecer conclusivo, passa-se à
análise individualizada, conforme abaixo elencadas:

II.i Sobras de Campanha

Conforme apontado no item 9 do parecer técnico conclusivo, no extrato de
prestação de contas final (ID 43338427), constou sobra financeira negativa de R$ 5,70
(cinco reais e setenta centavos) para “outros recursos”, referente à tarifa no mesmo valor
constante no extrato eletrônico da conta bancária do FEFC.

Não obstante, observa-se que o lançamento em duplicidade foi realizado por
equívoco, ante a ausência de má-fé do prestador, em nada comprometendo a análise da
regularidade das presentes contas, tratando-se de mera irregularidade formal,
merecendo, assim, apenas a aposição de ressalvas neste ponto.

Observa-se, ainda, que, em relação a todo valor arrecadado do FEFC, foram
devidamente comprovados os respectivos gastos na forma das regras previstas na
Resolução TSE n. 23.607/2019, bem como foi realizado o recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor não utilizado.

Desta forma, não havendo qualquer irregularidade, in casu, que comprometa
a lisura das contas em análise, como também entendeu a Procuradoria Regional Eleitoral
do Paraná, em sua análise apresentada através do parecer de ID 43648906, a aprovação
com ressalvas das contas é a medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de IRENE CUSTODIO VALENGA, relativas
às eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo
74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603485-37.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 IRENE
Num. 43736527 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810595322800000042695494
Número do documento: 23100810595322800000042695494
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:34:03

CUSTODIO VALENGA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADO: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: IRENE CUSTODIO VALENGA - Advogado
da REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736527 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810595322800000042695494
Número do documento: 23100810595322800000042695494
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:34:03